Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-73.2020.8.11.0027
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000585-73.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.795.284-42 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000585-73.2020.8.11.0027

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000585-73.2020.8.11.0027

Apelação nº
1000585-73.2020.8.11.0027

Apelante
: JOSE FERREIRA DA SILVA

Apelado
:
ENERGISA S/A

Vara Única da Comarca de Itiquira

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JOSE FERREIRA DA SILVA.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
JOSE FERREIRA DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA S/A
.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Apelação
(Id 164338043):
Defende a ilegalidade do débito. Afirma que nunca residiu no endereço informado pela requerida. Aduz que a concessionária não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes. Sustenta a ocorrência de danos morais, em razão da negativação indevida de seu nome.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

164338047).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000585-73.2020.8.11.0027

Apelação nº
1000585-73.2020.8.11.0027

Apelante
: JOSE FERREIRA DA SILVA

Apelado
:
ENERGISA S/A

Vara Única da Comarca de Itiquira

V O T O

Narra a parte autora que
foi surpreendida com a negativação de seu nome

pela empresa requerida, por um débito no valor de R$144,35
. Afirma que não é titular das faturas cobradas, porquanto reside em endereço diverso.

Portanto propôs a presente ação, para ser indenizada pela inscrição indevida de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação.

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a concessionária, ora apelada, não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança, porquanto não trouxe aos autos contrato firmado pelo requerente, tampouco demonstrou que o autor teria usufruído dos serviços de energia elétrica na residência localizada na Rua 34, n. 02, Bairro: Jardim Itamarati em Nova Olímpia-MT, limitando-se a colacionar “prints” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TELEFONIA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
As imagens capturadas de tela de computador e reproduzidas nos fundamentos da contestação não servem como prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC).” (Ap. 0048885-17.2015.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO -

AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.O termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de reparação por danos morais em razão da inscrição indevida é a partir da ciência inequívoca do registro desabonador." Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
O “print” de tela sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ”Embora não esteja configurado o dever de indenizar, o pedido de declaração de inexigibilidade do débito comporta acolhimento, pois a parte recorrida não demonstrou a origem da dívida. A noção de sucumbência vincula-se aos pedidos inaugurais, e sendo acolhidos em parte, como no caso dos autos, não há falar que a autora tenha sucumbido na integralidade da sua pretensão.” (TJMT - N.U 0024878-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“
Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula nº 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.
” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (g.n.)

Ademais, nota-se que o requerente trouxe aos autos declaração de residência (Id. 164338005) e cópia da carteira de trabalho (Id. 164338010 - Pág. 1), demonstrando que reside na Rodovia

BR 163,

KM

35,

Zona

Rural,

Agropecuária Pisollo, Fazenda São Miguel, Itiquira– MT, desde 2016.

Desse modo, a requerida não comprovou a devida contratação da Unidade Consumidora pelo autor,
fato que torna os débitos inexistentes
.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –

PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso. Ainda,
inverte-se
o ônus da sucumbência, que deverá ser arcado pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023